Tribunal: TJSP
Processo: 1001425-66.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Alteração unilateral da companhia aérea prestadora do serviço, mudança de itinerário, atraso e perda da conexão em voo da autora.

Preliminar – Ilegitimidade passiva ad causam – Descabimento – A ação indenizatória apresenta dentre suas causas de pedir a alegação de que o atraso no voo operado pela ré, bem como a

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Alteração unilateral da companhia aérea prestadora do serviço, mudança de itinerário, atraso e perda da conexão em voo da autora.

Preliminar – Ilegitimidade passiva ad causam – Descabimento – A ação indenizatória apresenta dentre suas causas de pedir a alegação de que o atraso no voo operado pela ré, bem como a insuficiente prestação de assistência material à passageira deram causa à indenização por danos morais – Pertinência subjetiva passiva evidenciada – Preliminar repelida.

Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Alteração unilateral da companhia aérea prestadora do serviço, mudança de itinerário, atraso e perda da conexão em voo da autora – Aplicabilidade do Código de Defensa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao passageiro (art. 14 do CDC) – Necessidade de remanejamento dos voos em razão do intenso tráfego aéreo – Fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial desenvolvida pelas rés – Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil das transportadoras rés – Assistência material insuficiente prestada à autora – Fatos suficientes para a caracterização dos danos morais – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e ponderação – Sentença reformada – Recurso provido.

Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001425-66.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante MARIA
LUIZA FONSECA NOGARINI - MENOR REPRESENTADA PELA MÃE
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S/A e TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31690
APEL. No : 1001425-66.2019.8.26.0297
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MARIA LUÍZA FONSECA NOGARINI
APDOS. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e LATAM AIRLINES
S/A
*Ação indenizatória por danos morais Transporte aéreo
nacional
Alteração unilateral da companhia aérea
prestadora do serviço, mudança de itinerário, atraso e perda
da conexão em voo da autora.
Preliminar

Ilegitimidade
passiva
ad
causam

Descabimento A ação indenizatória apresenta dentre suas
causas de pedir a alegação de que o atraso no voo operado
pela ré, bem como a insuficiente prestação de assistência
material à passageira deram causa à indenização por danos
morais
Pertinência subjetiva passiva evidenciada

Preliminar repelida.
Ação indenizatória por danos morais Transporte aéreo
nacional
Alteração unilateral da companhia aérea
prestadora do serviço, mudança de itinerário, atraso e perda
da conexão em voo da autora Aplicabilidade do Código de
Defensa do Consumidor Responsabilidade objetiva da
companhia aérea por danos causados ao passageiro (art. 14
do CDC) Necessidade de remanejamento dos voos em
razão do intenso tráfego aéreo Fato inerente ao próprio
risco da atividade empresarial desenvolvida pelas rés
Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade civil das transportadoras rés Assistência
material insuficiente prestada à autora Fatos suficientes
para a caracterização dos danos morais
Indenização
arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade
e ponderação Sentença reformada Recurso provido.
Recurso provido.*
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MARIA LUÍZA
FONSECA NOGARINI em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e
LATAM AIRLINES, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 143/150, condenando
a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.
Apela a autora, procurando reverter a r. sentença, alegando, em
síntese, suficientemente caracterizada falha na prestação de serviços das requeridas com
acolhimento da indenização dos danos morais. Em razão da alteração da companhia aérea
prestadora de serviços unilateralmente realizada pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mudança de itinerário e atraso pela subcontratada Latam Airlines, perdeu a conexão,
inviabilizando a chegada ao destino na data e horário contratados. A assistência material
prestada foi insuficiente, impondo-se a indenização dos danos morais, pelos quais as
requeridas devem responder, objetivamente, na forma do art. 14 do CDC. Pugna pelo
provimento do recurso, julgando-se procedente a ação (fls. 155/160).
Recurso regularmente processado, respondido (fls. 186/193 e
194/201), com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo
(fls. 213/216).
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais, por falha na
prestação de serviços de contrato de transporte aéreo nacional, com alteração unilateral da
companhia aérea prestadora de serviços, mudança de itinerário, atrasos e perda de conexão.
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam
suscitada pela requerida Latam nas contrarrazões de apelação (fls. 186/193).
Alega ser parte ilegítima passiva, argumentando foram as passagens
aéreas adquiridas da corré Azul Linhas Aéreas, devendo esta responder por eventuais danos
causados ao passageiro.
Sem razão, contudo.
Inequívoca a pertinência subjetiva passiva da corré Latam para
responder aos termos da ação, por postular a autora indenização por danos morais, não
apenas em razão da alteração unilateral da companhia aérea prestadora de serviços e do
itinerário contratado sem prévia notificação por parte da corré Azul Linhas Aéreas, mas
também em razão dos atrasos injustificados nos voos operados pela Latam, com perda da
conexão.
Ademais, convém observar que a legitimidade passiva da requerida
também se evidencia a partir da cadeia de consumo prevista no art. 7o, § único, do CDC.
Passa-se à análise do mérito recursal.
Narra a inicial os pais da autora, menor com apenas 4 (quatro) anos
de idade na data dos fatos (fl. 17), adquiriram para família pacote turístico junto à operadora
CVC, com destino a Maceió, Alagoas (fls. 22/25 e 29).
De acordo com o originalmente contratado, a família partiria de São
José do Rio Preto, em 14/02/2019, às 20h30, em voo operado pela corré Azul Linhas
Aéreas, com conexão em Campinas, com novo embarque pela mesma companhia aérea,
previsto para às 23h10, estimando-se a chegada em Maceió às 01h00, do dia 15/02/2019
(fls. 26/28).
No aeroporto de São José do Rio Preto, no balcão de embarque,
foram informados que o transporte aéreo seria realizado pela Latam, alterando-se também a
cidade de escala, de Campinas para Guarulhos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A família embarcou em voo da Latam partindo de São José do Rio
Preto, às 20h45, portanto, com atraso de 15 minutos em relação ao originariamente
contratado.
Ao desembarcarem em Guarulhos, foram informados que o voo com
destino a Maceió partiria às 23h, não às 23h10, conforme contratado com a corré Azul.
Em razão da alteração unilateral do itinerário, com atraso no voo de
São José do Rio Preto a Guarulhos e adiantamento do voo de Guarulhos a Maceió, a autora
e sua família não conseguiram se apresentar a tempo no portão de embarque, perdendo a
conexão com destino a Maceió.
Após insistente discussão junto às requeridas, foi disponibilizada
acomodação em hotel na cidade de Guarulhos para que a autora e seus pais aguardassem
novo voo para Maceió, na manhã seguinte.
Todavia, tendo em vista que as bagagens já haviam sido
despachadas, a autora ficou privada de seus pertences pessoais e produtos de higiene
específicos necessários para sua idade.
Deixaram as requeridas de providenciar alimentação adequada para
a autora sendo que, em razão do horário que chegaram ao hotel, também não jantaram pelo
adiantado da hora, já encerrado.
Apenas na manhã do dia 15/02/2019 a autora conseguiu embarcar
ao seu destino.
Alega a autora que os fatos narrados caracterizam danos morais
passíveis de reparação.
A ação foi julgada improcedente, assim fundamentada:
“Ora, restou evidenciado nos autos que não houve vício na
prestação dos serviços, tanto em relação à requerida AZUL LINHAS AÉREAS S/A, que
comprovadamente tomou todas as providências necessárias à garantia da conclusão da
viagem da autora; como em relação à LATAM LINHAS AÉREAS S/A, que, por sua vez,
naquela mesma noite (14/02/2019), a acomodou nos voos JJ3876 de São José do Rio
Preto para Guarulhos (saída às 20h55min e chegada às 22h10min) e JJ 3358 de
Guarulhos para Maceió (saída às 23hrs e chegada às 01h50min), existindo, portanto, um
intervalo de tempo mais que suficiente para a autora, acompanhada de seus familiares,
pudessem fazer a conexão (aproximadamente 50 minutos).
Assim, ainda que se considere o alegado atraso no primeiro trecho
da viagem (voo JJ3876 - Tam), tendo o mesmo efetivamente decolado às 21h10, portanto,
com 15 minutos de atraso, tal atraso não teria o condão de impedir que a autora se
dirigisse à conexão a que estava destinada, notadamente porque não havia necessidade de
baldeação entre aeroportos, consistindo a conexão na simples troca de portão de
embarque, o que certamente poderia ter sido implementado nos 30 minutos de intervalo
entre voos.
Neste ponto, anoto que a autora não teve êxito em comprovar o
defeito na prestação de serviços das rés, ao passo que estas, ao contestarem o feito,
carrearam provas relativas aos respectivos sistemas internos, as quais, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corroboraram a alegada regularidade dos serviços fornecidos por ambas as empresas”.
Preservado o convencimento do d. Juiz de Direito, dá-se provimento
ao recurso da autora.
O transporte aéreo interno e o internacional, contratado com
companhia aérea brasileira ou estrangeira, submete-se às normas do Código de Defesa do
Consumidor (Lei no 8.078/90).
Assim, a responsabilidade das empresas aéreas em decorrência da
má-prestação dos serviços de transporte aéreo nacional é regulada pelo CDC, que prevê a
responsabilidade objetiva da transportadora pela reparação integral dos danos causados ao
consumidor, nos termos do art. 14, §3o, CDC, sendo solidária de acordo com o art. 7o do
CDC.
Inaplicáveis as teses firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 636.331/RJ e ARE no 766618, em sede de repercussão geral, porque as
regras de Convenções de Varsóvia e Montreal se restringem a regular o transporte aéreo
internacional, o que não é o caso, por versar sobre danos morais de cancelamento de voo e
perda de conexão de transporte aéreo nacional.
Nesse sentido:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
TRANSPORTE AÉREO EXTRAVIO DE BAGAGEM VOO
NACIONAL REVELIA Passagens aéreas de ida e volta,
saindo do Rio de Janeiro/RJ com destino a Ribeirão Preto/SP -
Aplicação
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

Inaplicabilidade da tese definida pelo STF no julgamento do
Recurso Extraordinário (RE) 636331 e RE com Agravo (ARE)
766618, por se tratar de voo nacional - Pretensão do autor ao
ressarcimento dos valores de bens que estavam na bagagem
extraviada Revelia da ré que gera a presunção de veracidade
dos fatos narrados pelo autor Inteligência do artigo 344 do
CPC/2015
Indenização por danos materiais devida, nos
valores apontados na inicial - Sentença reformada RECURSO
PROVIDO
NESTE
TÓPICO.(Apelação
1024967-33.2016.8.26.0196; Relator (a): Sérgio Shimura; 23a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/01/2018)
TRANSPORTE
AÉREO
(nacional)
-
Responsabilidade
contratual - Extravio/perda de bagagem em voo nacional -
Procedência parcial - Inaplicabilidade da Convenção de
Montreal e do entendimento do C. STF no RE 636.331 -
Incidência da legislação pátria (CC e CDC) - Quebra de
contrato - Prestação de serviço defeituoso - Responsabilidade
civil objetiva do transportador - Ausência de excludentes - Dano
material e moral, configurados - Valores arbitrados é ato
singular prestigiado por observadas as provas dos prejuízos dos
transportados, e as circunstâncias e consequências do evento,
aferido com razoabilidade e proporcionalidade - Ação
parcialmente procedente - Sentença modificada, de ofício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente quanto ao termo inicial dos juros moratórios da
indenização por dano moral, que incidirá da data da citação
(responsabilidade contratual) - Recurso desprovido com
adequação de ofício do termo inicial dos juros
moratórios. (Apelação
1012696-39.2014.8.26.0009;
Relator
(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; 15a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 06/04/2018).
O dever de pontualidade é ínsito ao contrato de transporte aéreo
(arts. 734 e 737 do C. Civil).
Rezam referidos artigos: “Art. 734. O transportador responde
pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força
maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade”.
“Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários
previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.”
A responsabilidade das companhias aéreas rés é objetiva e
independe de culpa, nos termos art. 14 do CDC, decorrente do risco por elas assumido no
contrato de transporte que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de
incolumidade, pela qual os passageiros têm o direito de serem conduzidos sãos e salvos ao
local de destino.
Nesse sentido, preleciona Carlos Roberto Gonçalves: “Pode-se
considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o
passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse
resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo
dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas a ausência de
culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por caso
fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de
terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo
transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local do destino” (GONÇALVES,
Carlos Roberto. “Responsabilidade Civil: de acordo com o novo Código Civil”.8a ed. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 284)
Portanto, a responsabilidade civil objetiva do transportador somente
é excluída quando provar que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que ocorreu
caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do passageiro ou de terceiro, não demonstrado
no caso.
Ao contestar (fls. 51/62), a corré Latam alegou, quanto ao mérito,
culpa exclusiva de terceiro, argumentando que “a relação jurídica problemática se deu
apenas com a agência de viagens CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A”,
sustentando, ainda, que os fatos narrados caracterizam mero aborrecimento, insuscetível de
gerar obrigação por danos morais.
A correquerida Azul, por sua vez, ao contestar (fls. 64/81), não
negou os fatos, apenas esclarecendo que “no dia 14/02/2019, o voo 4319 sofreu um atraso
de 47 minutos, por intenso tráfego aéreo no trecho anterior (...). Ocorre que o atraso do voo
AD4319 impactaria na conexão no voo 5282 Viracopos-Maceió, sendo a autora
reacomodada na companhia LATAM, que operou com pequeno atraso. Assim, tem-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré não foi responsável pelo atraso no voo que acarretou a perda de conexão, tratando-se de
um caso de força maior. Insta salientar que a empresa ré cumpriu todos os horários e que
não pode ser responsabilizada pelo forte tráfego aéreo que acometeu (...). Desta forma, não
há dúvida na configuração da excludente de responsabilidade, o atraso do voo foi
ocasionado por forte tráfego aéreo”.
Embora a corré Azul procure justificar o cancelamento do voo em
razão do intenso tráfego aéreo (fls. 67/68), tal fato não afasta a responsabilidade objetiva da
transportadora, por se tratar de fortuito interno, inerente à própria atividade desempenhada
pela companhia aérea, independentemente da existência culpa relativa à prestação de
serviços.
Nesse sentido, precedente do STJ:
CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE SERVIÇOS AÉREOS.
RELAÇÃO
HAVIDA
ENTRE
CONCESSIONÁRIA
E
CONSUMIDORES. APLICAÇÃO DO CDC. ILEGITIMIDADE
DA ANAC. TRANSPORTE AÉREO. SERVIÇO
ESSENCIAL.
EXIGÊNCIA
DE
CONTINUIDADE.
CANCELAMENTO DE VOOS PELA CONCESSIONÁRIA SEM
RAZÕES TÉCNICAS OU DE SEGURANÇA. PRÁTICA
ABUSIVA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA.
1. A controvérsia diz respeito à pratica, no mercado de consumo,
de cancelamento de voos por concessionária sem comprovação
pela empresa de razões técnicas ou de segurança.
2. Nas ações coletivas ou individuais, a agência reguladora não
integra o feito em litisconsórcio passivo quando se discute a
relação de consumo entre concessionária e consumidores, e
não a regulamentação emanada do ente regulador.
3. O transporte aéreo é serviço essencial e, como tal, pressupõe
continuidade. Difícil imaginar, atualmente, serviço mais
"essencial" do que o transporte aéreo, sobretudo em regiões
remotas do Brasil.
4. Consoante o art. 22, caput e parágrafo único, do CDC, a
prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de
direito privado, envolve dever de fornecimento de serviços com
adequação, eficiência, segurança e, se essenciais,
continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem
cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento
total ou parcial.
5. A partir da interpretação do art. 39 do CDC, considera-se
prática abusiva tanto o cancelamento de voos sem razões
técnicas ou de segurança inequívocas como o descumprimento
do dever de informar o consumidor, por escrito e
justificadamente, quando tais cancelamentos vierem a ocorrer.
6. A malha aérea concedida pela ANAC é oferta que vincula
a concessionária a prestar o serviço nos termos dos arts. 30 e 31
do CDC. Independentemente da maior ou menor demanda, a
oferta obriga o fornecedor a cumprir o que ofereceu, a agir com
transparência e a informar adequadamente o consumidor.
Descumprida a oferta, a concessionária viola os direitos não
apenas dos consumidores concretamente lesados, mas de toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a coletividade a quem se ofertou o serviço, dando ensejo à
reparação de danos materiais e morais (inclusive, coletivos).
7. Compete ao Poder Judiciário fiscalizar e determinar o
cumprimento do contrato de concessão celebrado entre poder
concedente e concessionária, bem como dos contratos firmados
entre concessionária e consumidores (individuais e plurais),
aos quais é assegurada proteção contra a prática abusiva em
caso de cancelamento ou interrupção dos voos. Recurso
especial da GOL parcialmente conhecido e, nesta parte,
improvido. (REsp 1469087/AC, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe
17/11/2016)
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
TRANSPORTE AÉREO - Responsabilidade contratual -
Remarcação de voo - Ausência de comprovação de fato de
terceiro que tenha influenciado na alteração de voos para
controle do tráfego aéreo (impedimentos operacionais) -
Responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços -
Incidência do CDC - Dano material comprovado que deve ser
ressarcido com correção monetária desde o desembolso e com
acréscimo de juros da citação, como deferido - Dano moral
configurado - Indenização com arbitramento no valor de R$
2.000,00, para cada passageiro - Pedido de redução incabível -
Fato que decorre da aplicação de regra de experiência comum -
Inteligência do art. 335 do CPC - Ação parcialmente procedente
- Sentença mantida - Recurso não provido. (Relator(a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
14/03/2017; Data de registro: 14/03/2017)
Ação de regresso. Autora condenada em ação de indenização por
danos morais. Preliminar de não conhecimento do recurso
afastada, pois as razões recursais se voltam contra a r. sentença
proferida. Alegado atraso no vôo em determinado trajeto e
cancelamento do mesmo em outro. Situação que somente pode
ser atribuída à Ré. Ausente prova excludente de sua
responsabilidade. Sentença mantida. Recurso não provido.
(Relator(a): João Pazine Neto; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 22a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do
julgamento: 26/10/2016; Data de registro: 26/10/2016)
Por tais fundamentos, se reconhece a responsabilidade da Azul
Linhas Aéreas ao alterar unilateralmente, sem prévia comunicação à autora, o itinerário e a
companhia aérea prestadora do serviço, devendo responder solidariamente pelos danos
advindos de sua conduta, nos termos do art. 734 e seguintes do Código Civil e art. 14, §3o,
do Código de Defesa do Consumidor.
Por outro lado, observa-se que embora os voos operados pela corré
Latam tenham sido realizados com pequenos atrasos, é certo que em virtude da estreita
janela entre o horário de desembarque do voo do trecho São José do Rio Preto Guarulhos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o horário de novo embarque de voo de conexão para o trecho Guarulhos Maceió, tais
atrasos foram suficientes para impossibilitar a autora de se apresentar a tempo com sua
família no portão de embarque, perdendo a conexão que a levaria ao destino da viagem.
Ademais, de se salientar que é de conhecimento geral que o
embarque se encerra cerca de 30 a 40 minutos antes do horário previsto para a partida,
conforme, inclusive consta do próprio site da ANAC, em suas recomendações para
passageiros em voos domésticos: https://www.anac.gov.br/noticias/2016/anac-orienta-
passageiros-sobre-horario-de-check-in-e-embarque
Sendo assim, não há que se falar em morosidade da autora e de sua
família na apresentação para embarque na conexão, pois se houvesse efetivamente tempo
hábil para tanto, a companhia aérea requerida dificilmente teria realocado os passageiros
para novo voo sem custo na manhã do dia seguinte, tampouco providenciado hospedagem
para o pernoite na cidade de Guarulhos, quando estaria evidenciada hipótese de culpa
exclusiva do passageiro, excludente de responsabilidade civil.
Em que pese a incontroversa prestação de assistência material no
que toca à acomodação familiar, a assistência prestada pela ré foi insuficiente, notadamente
em virtude das circunstâncias especiais inerentes à autora.
A autora permaneceu até o dia seguinte apenas com a roupa do
corpo, desprovida de itens de higiene pessoal adequados para sua idade.
Ademais, não houve impugnação para a alegação de que a autora
não recebeu qualquer tipo de auxílio no tocante à alimentação, impedida de se alimentar ao
chegar no hotel, em razão do adiantado da hora.
Tratando-se a autora de passageira menor, embora acompanhada de
seus pais, patente a sua vulnerabilidade.
Nesse contexto, a modificação unilateral da companhia aérea
prestadora dos serviços, sem prévia ciência da passageira, com alteração do itinerário
originalmente contratado e atraso nos voos com perda da conexão, bem como a submissão
da autora a insuficiente assistência material, acarretaram manifesto estresse psicológico e
sensação de desalento, com transtornos e desconfortos que transcendem o mero
aborrecimento, constituindo causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos
morais, cuja prova conforma-se com a mera demonstração do ilícito, haja vista que na
espécie a responsabilização do agente causador opera-se por força do simples fato da
violação (damnum in re ipsa), devendo arbitrar-se a indenização em consonância com o seu
caráter punitivo ao ofensor e compensatório ao ofendido, tendo como parâmetro a
capacidade econômica do causador do dano.
De se ressaltar, ainda, que as ações ajuizadas pelos genitores da
autora no Juizado Especial Cível de Jales (autos no 1001417-89.2019.8.26.0297 e
1001422-14.2019.8.26.0297) foram julgadas procedentes, reconhecendo a responsabilidade
solidária das requeridas e a ocorrência de danos morais, sem notícia de reversão dos
julgados pelo Colégio Recursal.
Caracterizado o dano moral, o valor da indenização deve ser
equalizado segundo o dano sofrido e sua extensão, nos termos do art. 944 do C. Civil, em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No arbitramento do dano moral “recomendável que o arbitramento
seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico
dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso”
(Resps. nos 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202-SP, Rel. Min. Sálvio Figueiredo
Teixeira).
Nesse cenário, afigura-se razoável fixar-se a indenização no valor de
R$10.000,00 (dez mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, até porque “a indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para
a qual foi predisposta”. (STJ. REsp. no 318379-MG. Rel. Min. Nancy Andrighi. J.
20/09/01).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, julgando a ação
procedente ̧ condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos
morais à autora, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária do
acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês, da citação, bem como o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em
15% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR